Tribunal: TJDFT
Processo: 0713332-63.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0713332-63.2024.8.07.0007 DESPACHO A presunção de insuficiência de recursos inerente à respectiva declaração favorece apenas a pessoa física (CPC 99, § 3o). A concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos, ainda que em recuperação judicial. Comprove, pois, a apelante a alegada hipossuficiência, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, juntando o último balanço patrimonial, extratos bancários do ano corrente e outros documentos que entenda necessários. Intime-se. Após, conclusos. Brasília, 21 de agosto de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator